Tribunal: TJDFT
Processo: 0720794-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. UM OITAVO. REGIME DE PENA SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O critério objetivo-subjetivo determina que para cada circunstância judicial, deve-se elevar a pena em 1/8 (um oitavo), obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.

2. A fixação do regime inicial semiaberto segue o determinado pelo art. 33 do CP e pelo enunciado de súmula n. 269 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.